Tribunal: TJMT
Processo: 0001542-06.2010.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001542-06.2010.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE GUARALDO TORRES - CPF: 067.686.138-55 (EMBARGANTE), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), GERALDO TORRES - CPF: 033.843.149-72 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 958.669.819-04 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0129-73 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEIDE APARECIDA GUARALDO TORRES - CPF: 023.913.069-38 (EMBARGANTE), HELENA GUARALDO TORRES - CPF: 559.029.879-20 (EMBARGANTE), GERALDO TORRES FILHO - CPF: 528.238.309-87 (EMBARGANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), MAX HUDSON DE OLIVEIRA - CPF: 024.643.791-07 (EMBARGADO), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), MARCELO REIS CARDOSO - CPF: 985.436.606-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MAICON BRULIM DE OLIVEIRA - CPF: 024.388.771-03 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 958.669.819-04 (ADVOGADO), GERALDO TORRES FILHO - CPF: 528.238.309-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA GUARALDO TORRES - CPF: 559.029.879-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE APARECIDA GUARALDO TORRES - CPF: 023.913.069-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO TORRES - CPF: 033.843.149-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MERITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações, com redução dos danos morais, limitação do pensionamento, aplicação da taxa SELIC aos danos morais e manutenção dos demais termos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste na existência de omissão quanto à incidência da Lei nº 14.905/2024 sobre: (i) o pensionamento mensal; e (ii) o limite de responsabilidade da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou a matéria relativa aos encargos da condenação. O julgado aplicou a Lei nº 14.905/2024 apenas aos danos morais e manteve os demais critérios fixados na sentença.

5.

A manutenção dos demais termos da sentença evidencia opção deliberada do colegiado. Não há omissão a ser suprida.

6.

A incidência da taxa SELIC não é automática. Ela deve respeitar eventual estipulação contratual ou disciplina específica.

7.

O limite securitário possui natureza contratual. Ele deve observar as condições da apólice.

8.

A pretensão recursal configura tentativa de rediscussão do mérito. Essa providência é incabível em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão delimita o alcance de norma superveniente e mantém os demais critérios fixados na sentença. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face do acórdão que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, reduzindo o valor da indenização por danos morais, limitando o termo final do pensionamento e determinando a incidência da taxa SELIC sobre a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença, inclusive a limitação da responsabilidade da seguradora.

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, embora tenha sido determinada a aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos encargos da condenação por danos morais, não houve manifestação expressa quanto à incidência desses critérios também sobre o pensionamento mensal e sobre a atualização do limite de responsabilidade da seguradora na lide secundária.

Alega que, diante da adoção da referida legislação pelo acórdão, deveria haver uniformização dos critérios de atualização, com aplicação do IPCA e da taxa SELIC a todas as verbas condenatórias, inclusive ao pensionamento e ao valor segurado, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o Tema 1.368, no sentido de que a SELIC constitui a taxa legal aplicável aos juros moratórios nas relações civis.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Apresentadas contrarrazões, a parte embargada sustenta, em síntese, que não há omissão a ser sanada, pois o acórdão foi expresso ao manter os demais termos da sentença, inclusive quanto à limitação da responsabilidade da seguradora, sendo indevida a aplicação da taxa SELIC ao limite securitário, diante da existência de previsão contratual específica de atualização pelo IPCA, sob pena de violação ao princípio da força obrigatória do contrato.

Argumenta que a Lei nº 14.905/2024 possui caráter subsidiário, incidindo apenas na ausência de estipulação contratual, o que não ocorre no caso concreto. Aduz, por outro lado, que a aplicação da referida lei ao pensionamento mensal pode ser admitida, por se tratar de condenação judicial não regida por cláusula contratual específica.

Ao final, pugna pelo eventual acolhimento dos embargos de declaração apenas para fins de ajuste quanto ao pensionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, a embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos encargos incidentes sobre o pensionamento mensal e sobre o limite de responsabilidade da seguradora na lide secundária.

Todavia, não se verifica a omissão apontada. Conforme consignado no acórdão embargado, a controvérsia foi expressamente enfrentada no capítulo referente aos encargos da condenação, ocasião em que se reconheceu a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 aos juros moratórios e à correção monetária, com incidência da taxa SELIC sobre a condenação por danos morais, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Ao mesmo tempo, o julgado foi claro ao determinar a manutenção dos demais termos da sentença, inclusive no que se refere à limitação da responsabilidade da seguradora, preservando, portanto, os critérios originalmente fixados para as demais verbas, entre elas o pensionamento e o limite securitário.

Desse modo, a opção do colegiado foi deliberada e coerente, não configurando omissão, mas sim definição expressa quanto ao alcance da incidência da nova legislação.

Com efeito, a aplicação da taxa legal prevista na Lei nº 14.905/2024 não se dá de forma automática e indistinta sobre todas as obrigações, devendo observar a existência de eventual convenção entre as partes ou disciplina específica, conforme expressamente reconhecido no próprio acórdão embargado, ao consignar que a taxa SELIC incide apenas quando inexistir estipulação diversa.

No que tange ao limite de responsabilidade da seguradora, trata-se de obrigação de natureza contratual, regida pelas condições da apólice, razão pela qual a manutenção dos critérios fixados na sentença revela-se compatível com a autonomia da vontade e com a disciplina legal aplicável.

Quanto ao pensionamento mensal, igualmente não se identifica omissão, uma vez que o acórdão, ao manter os demais termos da sentença, preservou o regime jurídico originalmente estabelecido para essa verba, não havendo lacuna a ser suprida.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026